Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-81.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000567-81.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 975.648.851-49 (APELANTE), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIMIRA SEBASTIANA DOS SANTOS - CPF: 038.104.111-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA DE SOUZA - CPF: 040.052.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000567-81.2023.8.11.0048

APELANTE: IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE ALCOOLEMIA E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o acusado a 9 meses e 10 dias de detenção, ao pagamento de 11 dias-multa e à suspensão do direito de conduzir veículo automotor por 2 meses e 10 dias, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e resistência (art. 329 do Código Penal). A defesa postula a absolvição, alegando ausência de comprovação da embriaguez e atipicidade da resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da embriaguez por meio do teste com etilômetro é suficiente para a condenação e se as provas apresentadas confirmam a prática do crime de resistência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O teste com etilômetro constitui meio hábil para comprovar a embriaguez prevista no art. 306 da Lei no 9.503/97.

4. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar uma condenação criminal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O resultado do teste com etilômetro constitui prova suficiente para a condenação por embriaguez ao volante (art. 306, Lei no 9.503/97), mormente quando corroborado por outros elementos. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são plenamente idôneos para fundamentar um édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, art. 329; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; TJMT - N.U 0045364-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; Enunciado no 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000567-81.2023.8.11.0048

APELANTE: IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS
,

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e à suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, em virtude da prática dos delitos descritos no art. 306 da Lei no 9.503/97 e art. 329 do Código Penal
(cf. Id. n.o 244948240)
.

Em suma, a defesa postula a absolvição do acusado da prática de ambos os crimes, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, afirmando, quanto ao delito do
art. 306 da Lei no 9.503/97, que “
não ficou sobejamente demonstrado que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada
”, e, no que toca à figura típica do art. 329 do Código Penal, que a conduta é atípica, uma vez que “
não pratica o crime de resistência o sujeito preso ou imobilizado que, momentaneamente, não possui capacidade de autodeterminação ou de escolher se pratica ou não o ato ou se atende ou não a ordem estatal, porque privado da própria vontade
”
(cf. Id. n.o 244948249)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 244947703).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 245943192).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000567-81.2023.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, atribuindo-lhe a prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 306 da Lei no 9.503/97 e no art. 329 do Código Penal, em razão dos fatos a seguir descritos (cf. Id. n.o 244947682):

“[... ] I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2023, por volta das 01h00, na Avenida JK, nesta cidade e comarca de Juscimeira,
Izaias Rodrigues dos Santos, qualificado no ID. 129054273, conduzia um veículo o VW Gol, de cor vermelha, placa NJL-1823, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool
.

II. Ainda, consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Izaias Rodrigues dos Santos, qualificado no ID. 129054273,
opôs-se a execução de ato legal, mediante violência contra os funcionários públicos Rodrigo Costa de Souza, Roberval Albino dos Santos, Marcio Delmondes da Rocha, Thiago Soares Souza, e Joandro Alves Santos, policiais militares, competentes para executa-lo
.

Segundo restou apurado, durante patrulhamento de rotina, a Policia Militar foi comunicada de que o denunciado Izaias teria agredido sua companheira e a colocado de maneira forçada em seu veículo. Então, ao avistar o carro conduzido por Izaias, notaram que ele estava em visível estado de embriaguez e o abordaram.

No entanto, o denunciado não acatou às ordens durante a abordagem, e agrediu os policiais militares com chutes e cusparadas, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para conter a agressividade de Izaias.

Por fim,
submetido a exame de etilometro, constatou-se que o denunciado estava embriagado, tendo apresentado concentração de 0,75 mg/l (setenta e cinco miligramas por litro) de álcool por litro de ar alveolar
[...]”.

Na delegacia, dois dos policiais militares que integraram a equipe responsável pela ocorrência, ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS e RODRIGO COSTA DE SOUZA, relataram (cf. Id. n.o 244947657 – pág. 10-15):

“[...] QUE após receber várias denúncias anônimas através do telefone de emergência 190, informando que o conduzido havia puxado o cabelo da sua convivente e havia jogado no carro (VW Gol de cor vermelha e placa NJL-1823), e posteriormente saiu tomando rumo ignorado, essa guarnição passou a realizar rondas para localizar tal veículo, sendo que durante o patrulhamento em que a guarnição PM GAP deslocava sentido Jaciara, foi parado por um carreteiro que passou a informação que havia um casal em vias de fato próximo à entrada do Hotel Mariah, a guarnição deslocou até o local e encontrou somente a conduzida chorando as margens da pista e o veículo seguindo sentido Juscimeira, e que ao aproximar do veículo
percebeu que o condutor estava em visível estado de embriaguez
e que o veículo encontrava-se muito danificado, vidros quebrados e várias pedras que foram usadas para danificar dentro do veículo; QUE ao tentar verbalizar com o condutor, esse não obedeceu às ordens e resistiu à abordagem, sendo necessário uso de força física moderada, imobilizando o suspeito e o pressionando contra o solo para contê-lo.
Mesmo sendo contido, o suspeito resistia com chutes à abordagem, vindo a se lesionar na boca causando pouco sacramento, cuspia nos policiais e se debatia no solo
. Após ser contido, o condutor foi levado ao Hospital Municipal de Juscimeira, onde recebeu cuidados médicos e posteriormente ambos envolvidos foram entregues da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira para os devidos fins.
Obs1: foi realizado teste de etilômetro para ver o nível de alcoolemia e foi constatado crime de trânsito, dirigir sob efeito de álcool, com o resultado de 0,75ml no sangue
. Conforme resultado do Baf-300 Elec. em anexo. Obs2: a suspeita Cassimira apareceu durante a abordagem ao suspeito que estava reagindo a prisão e começou a interferir no trabalho policial, tentando impedir a Guarnição PM de realizar a prisão do suspeito, puxando e empurrando os policias [...]”.

Na mesma ocasião, CASSIMIRA SEBASTIANA DOS SANTOS, companheira do acusado, declarou (cf. Id. n.o 244947657 – 16-17):

“[...] QUE convive com IZAIAS por cerca de dois meses; QUE perguntado referente aos fatos, disse:
o casal estava fazendo uso de bebida alcoólica cerveja
; QUE no retorno até a sua residência, o casal passou a discutir pelo motivo de terem batido no para choque dianteiro do carro da declarante;
QUE a declarante disse que iria pular do carro; QUE então IZAIAS parou o veículo, e então a declarante desceu e estava indo embora a pé
; QUE a polícia passou pelo local e, ao abordá-la, perguntou se estava com IZAIAS; QUE disse que sim; QUE perguntaram à declarante se havia acontecido alguma coisa. Disse que não; QUE a declarante disse que não foi agredida; QUE não sofreu ameaças por parte de IZAIAS;
QUE encontraram IZAIAS parado na lateral da BR
.
QUE no local foi feito teste do bafômetro e constatado ingestão de bebida alcoólica
; QUE no local da abordagem, os policiais agrediram IZAIAS; QUE IZAIAS estava todo ensanguentado, fato esse em que a declarante interviu para que parasse de bater nele; QUE IZAIAS estava jogado no chão algemado; QUE então a declarante foi conduzida juntamente com IZAIAS; QUE os policiais alegaram que a declarante os desacatou;
QUE não sabe quem quebrou o vidro do carro
[...]”.

O acusado, IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO, ao ser interrogado em sede policial, optou por exercer seu direito ao silêncio (cf. Id. n.o 244947657 – pág. 22-24).

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, MÁRCIO DELMONDES DA ROCHA, ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS, RODRIGO COSTA DE SOUZA e THIAGO SOARES SOUZA, e, ao final, realizou-se o interrogatório do réu, IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO.

Na oportunidade, THIAGO SOARES SOUZA relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter abordado o réu e de como ele tratou a guarnição naquele dia?

Thiago:
Sim, sim, senhora!

Ministério Público:
O que que o senhor pode nos relatar do que que aconteceu?

Thiago:
Então, na data do fato, via 190, recebemos uma ligação, uma denúncia, de que o encaminhado, o conduzido, Izaias, teria colocado a conduzida, do sexo feminino, em um veículo, puxada pelo cabelo e jogada dentro do veículo, e saído em um rumo ignorado. Diante dessa denúncia, a equipe de Juscimeira, a guarnição de Juscimeira, acho que fez uma ronda, e tal, no intuito de localizá-lo, e a equipe do GAP, na qual eu estava, também saiu fazendo patrulhamento na cidade de Juscimeira. A gente estava em deslocamento para a cidade de Jaciara, foi o momento que nós fomos abordados por um caminhoneiro, que nos relatou que viu um casal em vias de fato na entrada do Hotel Mariah. Deslocamos até o local do fato e encontramos apenas a conduzida do sexo feminino chorando e um veículo sentido Juscimeira. A gente foi até o veículo e nos deparamos com o senhor Izaias bastante alterado, com visível estado de embriaguez, e o veículo todo danificado, um veículo tipo Gol, de cor vermelha, todos os para-brisas, vidros laterais, todos danificados, pedras no interior, que foram usadas para danificar o interior do veículo, e, diante disso, a gente deu voz de abordagem para ele, e ele resistiu à prisão, a gente teve que usar força moderada contra ele, jogando ele ao solo no intuído de conduzir ele, algemá-lo, e mesmo assim ele debatia bastante, nos agredia com chutes, cuspe, cuspia em todos os policiais, xingava. A gente conseguiu detê-lo e encaminhar até a delegacia. A gente também levou ele para o hospital, para atendimento médico, para verificar, tudo certinho, e depois, logo após, a gente fez o teste de alcoolemia, que nos deu um resultado de 0,75ml de álcool no sangue. Diante disso, foi entregue à DELPOL para as medidas cabíveis.

Ministério Público:
Então, os senhores conseguiram notar, além, lógico, vocês fizeram o teste de alcoolemia, que nos basta, aqui, para configurar a embriaguez ao volante, mas o senhor chegou a notar no comportamento dele a característica, também, da embriaguez, que vocês costumam fazer os relatos, nos termos?

Thiago:

Sim, no primeiro contato com ele, a gente já percebeu que ele estava em visível estado de embriaguez, por causa do odor, estava bem forte de álcool, expelindo pelo corpo, e bem alterado, também!

Ministério Público:
Em relação à guarnição e aos colegas, o senhor e os policiais, ele foi desrespeitoso com todos, então? Vocês estavam em quatro colegas?

Thiago:
Sim, sim! A gente estava em quatro para poder detê-lo, para conseguir deter, um senhor bem forte, e ele agrediu a todos com pontapé, a gente tentava segurar ele para poder algemar, e com cuspe, ele cuspia bastante e xingava a gente bastante [...]”.

Indagado sobre os eventos, MÁRCIO DELMONDES DA ROCHA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter feito a abordagem e prisão do réu, Sargento Delmondes?

Márcio:
Me recordo, sim!

Ministério Público:
O que levou aos senhores abordá-lo, por gentileza?

Márcio:
No dia do fato, a gente recebeu algumas ligações informando que o suspeito teria arrastado à força a convivente dele, puxando ela pelos cabelos, e colocando em um veículo Gol vermelho, e que depois de ter feito isso, sumiu, tomou rumo ignorado. Então, a gente, de posse dessas informações, realizamos diligências. Horas depois, quando a gente estava fazendo o trajeto da BR sentido Jaciara, a gente cruzou com um carreteiro. O carreteiro pediu para a viatura parar e informou: Olha, tem um casal brigando próximo à entrada do Hotel Mariah. Aí, então, a gente deslocou até esse local, lá, aí a gente chegou, tinha uma moça chorando e um rapaz que saiu com um veículo Gol nas características que tinham passado na ligação para nós, saiu em direção à Jucimeira. E aí, a gente viu a moça chorando, já demos a volta e fomos a pé em direção ao Gol vermelho para abordá-lo. Ele parou em um canto, lá, e aí a gente abordou ele para fazer a revista, percebemos que o veículo estava todo quebrado, todo estourado, vidros, cheio de pedras dentro do veículo, e quando a gente deu voz de prisão para ele, ele reagiu. O suspeito é forte, tem força, nos obrigou a imobilizá-lo, e mesmo caído no chão, ele chutava, cuspia, xingava, ameaçava, ele estava totalmente alterado, muito alterado! Então, depois a gente conseguiu imobilizá-lo, a gente levou ele para o hospital para fazer os curativos, e durante a nossa tentativa de imobilizá-lo, chegou a moça, que é a convivente dele, e começou a empurrar a guarnição, não queria que prendesse o rapaz. Ela começou a atrapalhar, empurrar, puxar. Então, dessa forma, a gente conduziu os dois para a delegacia.

Ministério Público:
Então, em relação ao desacato, os senhores estavam em quatro colegas, o Rodrigo, o Roberval, o senhor e o Thiago?

Márcio:
A princípio, na primeira abordagem, nós estávamos em três, aí chegou a outra viatura de apoio, mais dois, cinco policiais.

Ministério Público:
Certo! E todos foram desacatados por ele? Todos foram xingados, agredidos e receberam cusparadas dele? Todos foram vítimas de desacato?

Márcio:
Sim, senhora!

Ministério Público:
Em relação à embriaguez, é claro que os senhores fizeram o exame de etilômetro, consta aqui nos autos, mas em relação às características, o senhor notou se além da alcoolemia registrada no exame de etilômetro, ele apresentava outros sinais visíveis da embriaguez?

Márcio:

Sim, apresentava sinais visíveis de embriaguez, o odor, também, a fala, a agressividade, e acredito também que não era só a embriaguez, não, talvez uso de drogas, até por ele ser conhecido como usuário.
Em outras ocorrências, depois, os policiais de Juscimeira nos contando, diz que tem essa, costuma reagir às prisões.

[...]

Defesa:
Delmondes, no momento da abordagem, ele estava conduzindo o veículo, ou o veículo estava parado?

Márcio:
Na hora que a gente chegou, o veículo dele já estava parado.
Na hora que a gente encontrou o casal, ele estava saindo com o veículo, a moça parada no chão chorando, e o veículo em deslocamento. Aí, a gente só deu o balão e deslocou atrás, só que quando a gente chegou nele, ele já tinha encostado
.

Defesa:
Entendi. E essa resistência, ela foi aquela resistência passiva, ele não queria ser algemado, ou ele realmente partiu para cima da guarnição?

Márcio:
Não, senhor! Foi uma resistência muito agressiva! Eu lembro que no dia tinha uma lama podre onde ele começou a resistir, sujou a gente de lama, tudo. Como é região de BR, derrama muita soja, a água vai apodrecendo. Aí ele caiu naquele local, lá, chutava a gente, não parou hora nenhuma. Muito agressivo [...]”.

RODRIGO COSTA DE SOUZA, quando questionado, disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter sido vítima desse desacato cometido pelo réu, policial Rodrigo?

Rodrigo:
Sim, senhora!

Ministério Público:
O que aconteceu naquela noite, por gentileza?

Rodrigo:
Nós recebemos várias ligações, via 190, que um homem teria pegado uma moça, puxado pelo cabelo e colocado dentro de um veículo Gol, se eu não me engano, de cor vermelha. Diante dessas informações, repassamos via rede de rádio, e a equipe do grupo de apoio recebeu uma informação de um caminhoneiro, que havia um veículo Gol aparentando que o motorista estava em estado de embriaguez. Diante dessas informações, eles conseguiram alcançar o veículo tentando fazer a abordagem por vários sinais, sonoros, iluminativos. Enviamos vários sinais sonoros e iluminativos, e o mesmo continuou desobedecendo.
Ao conseguir fazer a abordagem, o suspeito estava em estado visível de embriaguez, confuso, agressivo
, e aí foram negadas as ordens para fazer a abordagem, a busca pessoal, sendo necessário fazer o algemamento do mesmo, e aí ele começou a desferir chutes, cuspir na guarnição, a proferir ameaças. Inclusive, ele tem outras ocorrências, até com outras mulheres. E aí, foi necessário fazer o algemamento, depois encaminhamos ele para o Hospital Municipal, porque, nessa tentativa de fazer o algemamento, ele, se eu não me engano, na boca, ele teve um sangramento, e aí entregamos na delegacia judiciária.

[...]

Defesa:
Na hora de fazer o bafômetro, como que o réu se comportou na hora do bafômetro? Ele aceitou fazer? Como é que foi?

Rodrigo:
Aceitou, sim, senhor!

Defesa:
Ele já não estava mais agitado, de debatendo?

Rodrigo:
Não, não! Inclusive, depois nós encontramos a moça que estava com ele, depois, em outro local, chorando, e aí foi que o mesmo começou a se acalmar [...]”.

ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS, por sua vez, declarou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter abordado o réu em relação a essa embriaguez e de ter sido desacatado por ele, também?

Roberval:
Então, a gente estava de serviço no dia, na base de Juscimeira, e uma senhora parou e informou que o Izaias havia pegado a esposa dele pelo pescoço, pelo cabelo, e tinha colocado dentro do carro, e isso levantou aquela preocupação do que que estaria acontecendo. Foi passada a situação para a viatura, e a outra viatura, que era da guarnição do GAP, foi informada por um carreteiro que tinha visto essa situação estranha próximo à entrada do Mariah. Essa guarnição que fez a primeira abordagem, e aí acionou a gente, para a gente dar apoio para eles, porque o senhor Izaias estava muito alterado, estava reagindo, estava cuspindo, xingando, estava reagindo, lá, os policiais.
Chegamos no local, realmente, o senhor Izaias estava bem alterado, embriagado, não sei se tinha usado outras substâncias, mas consta que ele estava muito alterado, realmente, ele estava destratando, cuspindo
, aí fizemos a imobilização dele e levamos até o hospital, foi feito o atendimento médico, lá, tendo em vista que ele estava com um machucado na boca, e a partir daí, nós fizemos a condução até a delegacia.

Ministério Público:
Em relação à embriaguez, o senhor se lembra se ele foi submetido ao teste de alcoolemia, ou foram os outros colegas que fizeram o teste?

Roberval:
Foi feito pela outra guarnição.

Ministério Público:
Outra guarnição, né? Correto! E o senhor foi realmente vítima do desacato? Então, aqui, o que o senhor tem maior conhecimento é em relação ao desacato, porque o senhor foi desacatado pessoalmente como policial militar naquela ocasião?

Roberval:
Fui, ele estava muito alterado.

Ministério Público:
E cuspiu, e xingava, o senhor disse, né?

Roberval:
Isso [...]”.

Interrogado em Juízo, IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO afirmou...:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor pode dizer que aconteceu naquele dia? O senhor estava embriagado, mesmo, o senhor desacatou os policiais? O que aconteceu?

Izaias:
Primeiramente, eu não estou entendendo por que que a senhora dispensou a opinião, a testemunha, que é a minha esposa, Cassimira.

Ministério Público:
Ela não foi localizada, entendeu?

Izaias:
Porque, na ocasião, assim, a gente foi, a gente estava indo para Jaciara, quando foi em São Pedro da Cipa, ocorreu um acidente, o cara me fechou, eu bati atrás do veículo do cara, e lá ocorreu uma discussão, onde os caras apedrejaram o carro, doutora Cynthia. Na volta para Juscimeira, quando chegou naquele local onde eles me encontraram, o carro fundiu o motor, só que quem dirigia o veículo era a minha esposa, dona Cynthia. A senhora prestou atenção que cada um dos policiais falou uma versão diferente do outro? Um, que o carro estava andando, o outro, que o caminhoneiro, o outro, não sei o que, dona Cynthia. Está tudo errado! Eu vou falar para a senhora, eu tinha mesmo ingerido bebida alcoólica, sim! Sim, dona Cynthia, eu tinha, mas a verdadeira motorista do veículo era a minha esposa. A senhora se recorda que um dos policiais contou que ela chegou, dona Cynthia, se jogou em cima de mim para os policiais não me bater mais, eu já estava algemado, no chão, dona Cynthia. Eu estava em um estado tão alto de embriaguez, que eu não tinha condições de agredir policial nenhum, a verdade é essa!

Ministério Público:
Então, deixa eu entender. O senhor nega ter dirigido o carro?

Izaias:
Nego, sim, senhora.

Ministério Público:
Quando teve esse acidente, o senhor não era o condutor do veículo?

Izaias:
Não, era a minha esposa, entendeu? Na volta, quando de Juscimeira, aí ela deixou o carro e estava indo embora para casa, de longe, quando ela avistou os policiais no carro, junto comigo, no veículo, ela voltou. Quando ela voltou, ela se jogou em cima de mim, para eu não apanhar mais. O sangramento na minha boca foi de um chute que eles me deram.

Ministério Público:
Sim, eles não negam que machucaram o senhor, tanto é que eles disseram que sim.

Izaias:
Foi, mas eu estava tão ruim, eu não estava assim, dessa maneira, que cinco policiais para prender um homem igual eu, dona Cynthia. Teve abuso, sim, teve abuso, sim, de autoridade, ela pode relatar à senhora, ela pode relatar. Teve abuso, sim, porque eu apanhei, dona Cynthia.

Ministério Público:
Não, tudo bem, eu só ia perguntar, para a gente manter um pouco mais de clareza no seu relato, só para a gente, porque o senhor está respondendo por dois crimes. Em relação à embriaguez, confessa que bebeu, mas nega ter dirigido o veículo. É isso o que o senhor está dizendo?

Izaias:
Nego, sim!

Ministério Público:
Tudo bem, calma! É só para a gente manter a objetividade, porque até atrapalha a sua própria defesa. E aí, em relação à resistência, o desacato, que é ter agredido, xingado e cuspido nos policiais, o senhor nega, ou alega que eles agrediram o senhor primeiro? É isso que eu quero entender.

Izaias:
Eles agrediram eu primeiro, doutora Cynthia. Eles agrediram eu primeiro, agora, o cuspe, eu cuspi, mesmo, depois que eles chutaram a minha boca, juntou bastante sangue na minha boca, eu cuspi, mesmo, doutora Cynthia, isso eu confesso para a senhora!

Ministério Público:
O senhor xingou eles em algum momento?

Izaias:
Se eu xinguei, eu não lembro, doutora Cynthia, porque eu estava muito, muito embriagado, mesmo!

Ministério Público:
Só para a gente entender, porque o senhor está alegando para favorecer a sua defesa. Então, o senhor disse que esses chutes foram depois de o senhor ser preso?

Izaias:
Depois que eu estava algemado, eu estava algemado, eu caí no chão, eles continuaram me agredindo, tanto que a minha esposa vem, se jogou em cima de mim, para eles não baterem mais em mim, aí ela foi conduzida, também, porque estava atrapalhando o trabalho que eles estavam fazendo ali, a agressão, no caso. A senhora entendeu?

Ministério Público:
E essa alegação que chegaram na base, avisaram eles que sua esposa teria sofrido violência doméstica, teria sido agredida, e que por isso acionaram a polícia, e por isso foram atrás do senhor? Isso aconteceu? O senhor não está sendo acusado disso, é só para entender, isso aconteceu, mesmo?

Izaias:
Então, para a senhora ver que não procede, a senhora está vendo que não procede? Não procede! Ela que voltou, apenas um policial deles relatou ela voltando. A senhora viu, né? Um só deles relatou ela voltando e impedindo a prisão. Então, se eu estivesse agredindo ela, a senhora acha que ela teria feito isso?

Ministério Público:
Então, o senhor está dizendo que teriam avisado eles que tinha um carro, que tinha um casal que havia discutido, não aconteceu? A abordagem aconteceu por qual motivo, então? Por que que eles chegaram até o senhor, se o senhor já estava com o carro parado no mecânico?

Izaias:
O carro já estava quebrado, doutora, inclusive, doutora Cynthia, o carro foi rebocado para a delegacia, porque não dava mais partida.

Ministério Público:
Não é isso que eu quero entender, senhor Izaias, isso eu entendi. O que eu quero entender é, o senhor estava parado lá na BR, com o carro quebrado, com a sua esposa, não estava acontecendo nada, por que que os policiais abordaram o senhor, então? Qual é o motivo que levou eles a chegar, simplesmente chegaram, pararam, abordaram, tinha algum outro motivo, estava acontecendo alguma coisa que chamou a atenção deles? É isso que eu quero entender.

Izaias:
Eu também não sei, dona Cynthia, não tinha mais nada, não! Estava o carro lá quebrado, todo danificado, realmente, realmente, todo danificado da briga que nós tivemos lá em São Pedro da Cipa, na volta, o carro parou ali, quebrou ali, inclusive, dona Cynthia, eu fui checar a minha carteira de habilitação, está constando lá, a senhora entendeu? Inclusive eu pedi, porque eu sou motorista profissional, a minha profissão é motorista. Então, caiu na minha carteira, sete pontos na minha carteira, porque estava lá a multa por embriaguez ao volante, sendo que o carro estava parado, doutora Cynthia. Aqui em Juscimeira, dona Cynthia, aí para eu esclarecer à senhora, a Polícia Militar daqui está em uma coisa, desse jeito, um contou uma história, o outro contou outra história, todos os quatro, a história não bateu. Como nessa última prisão minha, dona Cynthia, só uma relação rápida, um relato, colocaram na reportagem, dona Cynthia, que eu sou traficante e contrabandista de armas, dona Cynthia, e que no momento da minha prisão, disse que eu saí pulando o muro, dona Cynthia, isso para ganhar crédito com a população. Quando me pegaram, dona Cynthia, eu estava dentro da empresa, da Prefeitura, não resisti, tanto que eu fui para a delegacia desalgemado, e na reportagem colocaram isso, dona Cynthia. Pergunta para o doutor Alcindo quando que eu fui traficante, e quando que eu fui contrabandista de armas.

Ministério Público:
Izaias, vamos manter a objetividade, porque a gente está cuidando do que aconteceu em agosto, a gente vai resolver se o senhor é culpado ou inocente do que aconteceu em agosto. Essa outra situação, não, tudo bem, o senhor pode alegar o que for em sua defesa, sobre sua conduta social, então, eu entendo a sua preocupação em alegar essa conduta social, mas, por enquanto, sobre os fatos que aconteceram, eu estou satisfeita.

[...]

Defesa:
Realmente tiveram algumas versões divergentes desses policiais. O Delmontes, ele falou que não te perseguiu, ele viu você saindo, depois achou parado. O Costa disse que teve perseguição, com sinais sonoros. Eles te perseguiram, ou não perseguiram?

Izaias:
Não, não perseguiram, não, doutor Denis, o carro, quando chegou ali, o carro já chegou e fundiu o cabeçote, a bomba d’água, já fundiu ali mesmo, onde estava.

Defesa:
Eles te viram parado ali?

Izaias:
Aham, e quem estava dirigindo era a minha esposa, que não foi encontrada, aí, para falar.

Defesa:
Deixa eu te fazer outra pergunta. No momento do bafômetro, você fez na delegacia, ou assoprou ali mesmo, no local?

Izaias:
No local, eu já estava caído no chão, todo espancado, e a minha esposa, ali, em cima de mim, pedindo para que eles não me batessem mais, ele estourou um olho meu.

Defesa:
Você se negou a fazer o bafômetro?

Izaias:
Não, não neguei, não!

Defesa:
Você estava resistindo pelo relato, né?

Izaias:
Não, é igual o policial falou, ali, que já tem denúncia de que toda vez que chega em mim, então, senhor Denis, quando eles chegam em mim, é sempre com muita truculência. Entendeu como que é? Pois é, aí eles já chegaram em mim, lá, não falaram nada sobre a minha esposa, a minha esposa já tinha ido embora, não falaram nada para mim sobre o que eu estava puxando ela, isso e aquilo outro que falaram aí, isso aí não existe, senhor Denis.

Defesa:
O senhor não está sendo acusado disso, não, né? O senhor não está sendo acusado de agressão.

Izaias:
Tá, mas eles queriam forçar a minha esposa, eles queriam forçar a minha esposa a dizer que eu tinha agredido ela [...]”.

Como mencionado, ao término da instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e à suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, por ter conduzido seu veículo com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool e por ter resistido violentamente à abordagem e prisão em flagrante.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do acusado em relação a ambos os crimes, sob a alegação de insuficiência probatória quanto à embriaguez ao volante e de atipicidade da conduta no tocante ao crime de resistência.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 244946679), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 244946680), extrato demonstrativo do teste com etilômetro (cf. Id. n.o 244946681), ficha de atendimento ambulatorial (cf. Id. n.o 244946692), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 244947662) e demais provas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Ao contrário do que alega a defesa,
o resultado do teste com etilômetro é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante
, sendo dispensável, nesse contexto, por se tratar de delito de perigo abstrato, a demonstração da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do consumo de álcool, bem como da potencialidade lesiva da conduta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU QUE ACEITOU SE SUBMETER AO EXAME DE ETILÔMETRO E CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EXTRAJUDICIALMENTE – TESTE DO “BAFÔMETRO” QUE APRESENTOU RESULTADO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO – EXAME DE ALCOOLEMIA QUE CONSTITUI PROVA IRREPETÍVEL – POSSIBILIDADE DE CONVICÇÃO COM BASE EM PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CPP – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO CONCRETO NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juiz forme sua convicção com base em prova não repetível, como ocorre no caso da realização do teste do etilômetro, denominado “teste do bafômetro”, o qual o acusado aceitou realizar e apresentou resultado superior ao legalmente permitido, sendo prova suficiente e apta a amparar a condenação, especialmente porque se alia a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais de testemunhas.
Deve ser mantida a absolvição pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB quando não demonstrado nos autos que o réu oferecia perigo concreto ao conduzir sua motocicleta sem a devida habilitação, mesmo porque constatou-se que foi dada ordem de parada pela Polícia e ele obedeceu, sendo realizada a sua abordagem. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 0045364-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Assim como ocorre nos casos de recusa, o teste com etilômetro será prescindível quando houver outro meio de prova idôneo que possibilite “
certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
”, conforme dispõe o art. 277 da Lei no 9.503/97.

Não obstante, no caso dos autos, além de o teste ao qual foi submetido o acusado ter apontado uma concentração de 0,75 mg/l (setenta e cinco miligramas de álcool por litro de ar alveolar), o conjunto probatório é robusto e demonstra a condução do veículo automotor em estado de alcoolemia.

Na delegacia, os policiais militares ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS e RODRIGO COSTA DE SOUZA, responsáveis pela ocorrência, declararam que
o veículo conduzido pelo acusado seguia em direção a Juscimeira no momento da abordagem
, e que, ao se aproximarem do local,
constataram de imediato que o condutor estava completamente embriagado, devido ao odor que exalava e do seu comportamento bastante confuso e exaltado
.

Corroborando esses relatos, a companheira do acusado, CASSIMIRA SEBASTIANA DOS SANTOS, ouvida apenas na fase policial, afirmou que, momentos antes do ocorrido, “
o casal estava fazendo uso de bebida alcoólica
” e que, durante o caminho de volta para casa, começaram uma intensa discussão, a ponto de ameaçar saltar do veículo em movimento
caso o acusado não parasse o carro para que ela continuasse o trajeto a pé
.

Em juízo, não apenas ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS e RODRIGO COSTA DE SOUZA confirmaram integralmente a versão apresentada, mas também os demais agentes envolvidos na ocorrência, MÁRCIO DELMONDES DA ROCHA e THIAGO SOARES SOUZA, esclareceram que,
devido ao odor etílico, confusão mental e demasiada agressividade demonstrada pelo acusado
– que resistiu violentamente à abordagem e à prisão em flagrante com chutes, cuspes e ameaças –
era evidente que ele havia ingerido bebidas alcoólicas em demasia
.

Esses
relatos coesos e harmônicos dos policiais militares
– que, vale destacar, pertenciam a guarnições distintas e atuaram em momentos diferentes –,
aliados aos demais elementos probatórios
, como o teste de alcoolemia e a ficha de atendimento ambulatorial, constituem provas mais do que suficientes para demonstrar que o acusado, com a
capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de álcool
, não apenas
conduziu veículo automotor
, mas também
resistiu à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra funcionário

competente para executá-lo
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que
"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

É igualmente pacífico neste Sodalício o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante disso, não há alternativa senão a
manutenção do édito condenatório
.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca da “
matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual recurso especial
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a
–
já promovida
–
, explanação minuciosa das teses adotadas.

A esse respeito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024